Tribunal: TJSP
Processo: 1016262-38.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Pedidos de indenização por danos materiais e morais. Alegação de abusividade de resilição unilateral, de iniciativa da operadora do plano, quando em fluência prazo de aviso prévio de 60 dias para a resilição unilateral de iniciativa da estipulante. Justificativa, em contestação, de que a parte autora, representante legal da empresa estipulante do

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Pedidos de indenização por danos materiais e morais. Alegação de abusividade de resilição unilateral, de iniciativa da operadora do plano, quando em fluência prazo de aviso prévio de 60 dias para a resilição unilateral de iniciativa da estipulante. Justificativa, em contestação, de que a parte autora, representante legal da empresa estipulante do plano coletivo, não atendeu à notificação feita pela operadora para demonstração de elegibilidade, dos beneficiários finais, suficiente para aderir ao plano coletivo. Sentença de procedência parcial. Inconformismos recíprocos. Não provimento do apelo da ré, provimento parcial do apelo do autor. Sentença reformada.
1. Apelo da ré Bradesco Saúde não provido.
1.1. Alegação recursal de regularidade da resilição unilateral motivada, justificada pela ausência de demonstração de elegibilidade dos beneficiários individuais, por meio de vínculo de emprego, societário ou estatutário, em relação à empresa estipulante do plano de saúde coletivo empresarial. Pedido de resilição unilateral da estipulante, de que o autor é representante legal, apresentado em sistema administrativo da ré, é suficiente para afastar e prejudicar a exigência de nova comprovação de elegibilidade dos beneficiários individuais, a tornar inválida a resilição unilateral de iniciativa da operadora/seguradora de saúde invocada motivadamente pela falta de apresentação de documentos comprobatórios de elegibilidade.
2. Apelo do autor Rubens provido em parte.
2.1. Pedido de restituição em dobro de mensalidade cobrada em abril de 2019. Rejeição.
2.2. Pedido de majoração do valor da indenização por dano moral. Acolhimento. Autor teve de desembolsar quantia significativa, em duas oportunidades, para realização de exames e tratamento de natureza urgente. Majorada quantia indenitária de R$ 10 mil para R$ 15 mil.
3. Recurso de apelação da ré Bradesco Saúde desprovido; recurso de apelação do autor Rubens provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280126
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016262-38.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado/apelante RUBENS ANTONIO COMAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do réu e deram parcial provimento ao do autor. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016262-38.2019.8.26.0003 -Voto no 36632
2
APELAÇÃO No 1016262-38.2019.8.26.0003
APELANTES e reciprocamente APELADOS: Bradesco Saúde S/A (ré) versus
Rubens Antonio Comar (autor)
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Jabaquara - 2a Vara Cível
VOTO: 36632
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Pedidos de
indenização por danos materiais e morais. Alegação de
abusividade de resilição unilateral, de iniciativa da operadora
do plano, quando em fluência prazo de aviso prévio de 60 dias
para a resilição unilateral de iniciativa da estipulante.
Justificativa, em contestação, de que a parte autora,
representante legal da empresa estipulante do plano coletivo,
não atendeu à notificação feita pela operadora para
demonstração de elegibilidade, dos beneficiários finais,
suficiente para aderir ao plano coletivo. Sentença de
procedência
parcial.
Inconformismos
recíprocos.
Não
provimento do apelo da ré, provimento parcial do apelo do
autor. Sentença reformada.
1. Apelo da ré Bradesco Saúde não provido.
1.1. Alegação recursal de regularidade da resilição unilateral
motivada, justificada pela ausência de demonstração de
elegibilidade dos beneficiários individuais, por meio de vínculo
de emprego, societário ou estatutário, em relação à empresa
estipulante do plano de saúde coletivo empresarial. Pedido de
resilição unilateral da estipulante, de que o autor é
representante legal, apresentado em sistema administrativo da
ré, é suficiente para afastar e prejudicar a exigência de nova
comprovação de elegibilidade dos beneficiários individuais, a
tornar inválida a resilição unilateral de iniciativa da
operadora/seguradora de saúde invocada motivadamente pela
falta de apresentação de documentos comprobatórios de
elegibilidade.
2. Apelo do autor Rubens provido em parte.
2.1. Pedido de restituição em dobro de mensalidade cobrada
em abril de 2019. Rejeição.
2.2. Pedido de majoração do valor da indenização por dano
moral. Acolhimento. Autor teve de desembolsar quantia
significativa, em duas oportunidades, para realização de
exames e tratamento de natureza urgente. Majorada quantia
indenitária de R$ 10 mil para R$ 15 mil.
3. Recurso de apelação da ré Bradesco Saúde desprovido;
recurso de apelação do autor Rubens provido em parte.
Trata-se de ação ajuizada por Rubens Antonio Comar contra
Bradesco Saúde S/A em que o E. Juiz de Direito Jomar Juarez Amorim proferiu sentença,
julgando procedentes em parte os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “acolho em parte o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016262-38.2019.8.26.0003 -Voto no 36632
3
pedido (CPC, arts. 487, inc. I, e 490) e condeno a ré ao pagamento de R$4.072,18, atualizados
monetariamente pela tabela prática (TJSP) desde o desembolso, além de indenização de R$
10.000,00, corrigidos a partir desta data (STJ, Súm. 362), tudo acrescido de juros de mora de 1%
a.m. desde a citação. O autor decaiu de parte mínima, pelo que a ré arcará com as custas e
despesas e pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da condenação (CPC, arts.
85 § 2o).” (cf. fl. 163).
Sentença proferida em 29.11.2019 (fls. 164).
Ambas as partes apelam.
Primeiro, apela a ré (fls. 166/178). Inicialmente, faz
considerações de que em 26.02.2019 enviou à empresa estipulante solicitação de
comprovação da condição de elegibilidade dos beneficiários (fls. 151/152), à luz do
previsto nos itens 19 e 21, subitens 19.2. e 21.2. das Condições Gerais da Apólice (juntadas
às fls. 87/150). Tais disposições contratuais preveem que é responsabilidade do estipulante
prestar informações solicitadas pela seguradora de saúde, quanto aos dados cadastrais dos
segurados inscritos na apólice, bem como fornecer cópia de documentos necessários à
comprovação dos dados informados, para fins do cumprimento do disposto na Lei Federal
9.613/1998, além de se prever que a seguradora de saúde poderá solicitar, a qualquer
momento, a apresentação de documentação que permita a comprovação do vínculo
contratualmente estabelecido, bem como se houve alteração do grupo segurável. Menciona
que em tal carta de solicitação foi colocado que o envio dos documentos deveria ser feito
no prazo de vinte dias. Diz que o prazo deveria ser contados da emissão da carta
(26.02.2019), sob pena de rescisão da apólice de acordo com as Condições Gerais da
Apólice. Anota que o aviso de recebimento mostrou que a carta foi recebida em 08.03.2019
(cf. fl. 86). Aponta que, no decorrer do processo de verificação de elegibilidade, a área
gestora da seguradora de saúde recebeu, por meio de sistema interno, o pedido de
cancelamento da apólice pela estipulante. Afirma que o pedido de cancelamento pela
estipulante “foi declinado devido à falta de movimentação do estipulante” (fl. 169). E
afirma que, embora ciente das penalidades, a empresa estipulante ignorou a obrigação de
enviar os documentos comprobatórios da elegibilidade, daí ter a seguradora de saúde
enviado carta, em 11.04.2019, informando sobre a rescisão da apólice de seguro-saúde em
razão do não cumprimento das Condições Gerais da Apólice, na forma da cláusula 12,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016262-38.2019.8.26.0003 -Voto no 36632
4
subitem 12.2.1., alínea “e”, que prescreve como causa de rescisão motivada do contrato “o
descumprimento, pelo Estipulante ou pela Seguradora, das cláusulas e condições destas
Condições Gerais” (cf. fl. 170). Assinala que a carta informou que em razão da falta de
comprovação da elegibilidade dos segurados a apólice seria rescindida no prazo de cinco
dias contados do recebimento da carta. Afirma que tal notificação foi recebida pela
estipulante em 17.04.2019 (cf. fl. 153), apólice cancelada em 30.04.2019 com data
retroativa a 22.04.2019, após o prazo de cinco dias assinado. Afirma que esta é a
verdadeira razão do cancelamento do contrato, “o não cumprimento pela empresa
segurada das obrigações previstas contratualmente, e não o mero pedido de cancelamento
feito pelo autor que não deu seguimento aos procedimentos necessários para efetivação”
(cf. fl. 170). Sobre o pedido de condenação em danos materiais, alega ter recebido, em
27.04.2019, solicitação de senha proveniente do Hospital de Coração para realização de
Ecodopplercardiograma transtorácico, tendo sido liberada a senha, já que o cancelamento
da apólice se aperfeiçoara apenas em 30.04.2019. Quanto à suposta negativa para a
realização de exames do apelado na data mencionada na inicial, em 02.04.2019, alega que
não localizou qualquer negativa de atendimento, e que caberia ao autor-apelado o ônus de
provar ter requerido algum tipo de autorização. A respeito de pedidos de reembolso,
assinala que ambos foram negados, já que a apólice estava cancelada desde 22.04.2019, a
data retroativa apontada na carta de cancelamento, ou seja, antes das solicitações realizadas
em 26.04.2019 e 15.05.2019. Reforça a licitude da negativa de reembolso, sendo descabida
a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. Defende que o
cancelamento da apólice coletiva se deu em razão da previsão contratual que permite a
rescisão da apólice desde que respeitado aviso prévio razoável. Faz considerações sobre as
características do contrato de seguro saúde, que se renova anualmente com prazo
indeterminado para seu término, sendo essencial cláusula que preveja possibilidade de
término da avença imotivadamente, por qualquer das partes, desde que respeitado aviso
prévio razoável. Afirma que a jurisprudência reconhece ser possível a denúncia imotivada
prevista contratualmente, inexistindo abusividade em tal previsão. Defende que, mesmo
aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não há qualquer violação a
preceitos do CDC nas cláusulas que preveem a rescisão unilateral, em especial o artigo 51
(é lícita a existência de normas limitativas em contrato, que não põem o consumidor em
desvantagem exagerada e não violam a equidade entre os contraentes, ou o equilíbrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016262-38.2019.8.26.0003 -Voto no 36632
5
contratual). Argumenta que a rescisão unilateral de sua iniciativa foi acertada.
Diz também que não houve dano moral a ser indenizado.
Alega que não foi feita prova da existência de dano moral, inexistindo qualquer indício de
que a parte apelada tenha sofrido qualquer lesão a bens extrapatrimoniais protegidos.
Afirma que a presente demanda se encontra situada no campo da discussão contratual, e a
jurisprudência é pacífica no sentido de que o inadimplemento do contrato, por si só, pode
acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas em regra não dá margem
ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade.
Requer, enfim, o provimento do apelo para julgar
improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pela redução do quantum indenitário
de dano moral, em obediência a princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Na sequência, apela o autor (fls. 182/191). Pede, basicamente,
a condenação da ré à restituição em dobro da mensalidade do mês quatro de 2019, assim
como a majoração do quantum indenizatório por dano moral “que se mostra incondizente
com os caracteres punitivos, pedagógico e repressivo da medida, assim como inadequado aos
montantes costumeiramente adotados em decisões anteriores proferidas por esta e. Corte em
situações análogas” (cf. fl. 191). Argumenta que desembolsou a mensalidade de abril/2019,
em 21.04.2019, na quantia de R$ 6.091,05, mas não teve o atendimento e cobertura
contratados, daí consistente o pedido de devolução de tais valores pagos. Diz que foi
patentemente demonstrada a culpa da parte ré, a autorizar que a restituição dos valores seja
feita em dobro. Pede também seja elevada a indenização por dano moral, em virtude de o
valor de R$ 10 mil fixado pelo juízo sentenciante ser “extremamente tímido e aquém do
razoável e recomendado para situações deste jaez, onde provada à fartura a prática de
efetiva lesão à honra da parte autora decorrente da crassa falha na prestação do serviço por
parte da requerida” (cf. fl. 187). Argumenta que a ré tem o dever de cercar-se de todos os
cuidados possíveis para evitar danos ou ao menos repará-los, sob pena de vir a ser
responsabilizada. Afirma que a indenização no patamar em que fixada não cumpre caráter
educativo.
Recursos processados, com resposta (fls. 196/207, pela parte
ré; fls. 208/212, pela parte autora).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016262-38.2019.8.26.0003 -Voto no 36632
6
Subiram os autos em 14.02.2020, com distribuição à
Relatoria em 21.02.2020, com conclusão para julgamento definitivo no mesmo dia.
É o relatório.
O recurso de apelação da ré Bradesco Saúde não comporta
provimento, enquanto que o recurso de apelação do autor deve ser parcialmente provido.
O juízo de primeiro grau proferiu a sentença, julgando
procedentes em parte os pedidos iniciais.
À exceção da dimensão do importe indenizatório por dano
moral, mencionada sentença merece ser mantida, para que seja reconhecida a abusividade
da conduta praticada pela ré de rescindir unilateralmente o plano de saúde ao motivo
informado de falta de comprovação de elegibilidade, sendo que já ativa a rescisão
unilateral do plano de saúde por iniciativa da empresa estipulante, de que o autor é
representante legal, e em fluxo o prazo de aviso prévio de sessenta dias previsto na lei de
regência.
Eis os termos da sentença, parcialmente confirmada:
“(...) Julgo antecipadamente o pedido (CPC, art. 355, inc. I).
O autor contratou Seguro Saúde Coletivo Top Compulsório,
de apólice no 466230 em 21/7/16 (fl. 16), cujas condições
gerais encontram-se nas fls.87-150.
A resilição unilateral praticada pela ré (fls. 150-151),
conforme a "Solicitação de Cancelamento", está datada de
11/4/19 e foi recebida pelo autor em 17/4/19 (fl. 153).
A petição inicial indica a prestação do mês de abril como a
última adimplida (fl. 21).
O contrato prevê a resilição unilateral imotivada após o
período de doze meses "mediante comunicação por escrito
por qualquer das partes, com no mínimo 60 (sessenta) dias
de antecedência, sem ônus" (cláusula 12.2.2.1 fl. 121).
A requerida solicitou o envio de documentos para a
comprovação de elegibilidade dos beneficiários no prazo de
vinte dias, sob pena de rescisão contratual, recebimento
confirmado pelo autor em 8/3/19 (fls. 84-86 e 157).
Apesar do prazo para envio dos documentos até dia 28/3/19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016262-38.2019.8.26.0003 -Voto no 36632
7
o autor deliberou resilir o contrato, notificando a ré pelo
sistema "MOVE" em 19/3/19 (fls. 17 e 61).
A ré afirmou que o procedimento de cancelamento não foi
finalizado pelo autor ("e-mail" de fl. 43, do dia 25/4/19),
ressaltando a funcionária que "Nosso setor realiza o
cancelamento conforme as condições gerais cumprindo-se o
aviso prévio de 60 dias a partir da data de recebimento da
solicitação pelo Bradesco."
Posto que não finalizado o procedimento, a ré confirmou o
recebimento da notificação de resilição do autor (19/3/19)
em data anterior ao cancelamento por ela noticiado em
17/4/19.
E, por força da cláusula 12.2.2.1, considera-se o
cancelamento a partir 20/5/19, sessenta dias após a regular
notificação da ré. No entanto, o autor tentou sem êxito
utilizar os serviços de saúde em 9/5/19 e desembolsou
R$4.072,18, mesmo com o pagamento da mensalidade
referente ao período de 21/4/19 a 20/5/19 (boleto de fl. 19),
ocorrendo o mesmo com sua filha e esposa quando buscaram
atendimento emergencial em 6/5/19 e 8/5/19 (fls. 24-42),
tendo gasto de R$1.059,66.
A estipulação de antecedência torna exigível a respectiva
contraprestação
(TJSP,
Apelação
1036331-36.2016.8.26.0002, 5a Câmara de Direito Privado,
Rel.
Des.
Moreira
Viegas,
j.
9.11.16;
Apelação
1059351-56.2015.8.26.0002, 3a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Donegá Morandini, j. 1o.8.16), não havendo falar
em restituição de R$6.091,05, com vencimento em 21/4/19 (fl.
19), tanto menos em dobro.
Porém, os serviços deveriam estar disponíveis aos
beneficiários (Apelação no 1000405-88.2014.8.26.0564, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Loureiro, j.
14.6.16), o que se não verificou.
Desconsiderar a data do recebimento da notificação do autor
e o preceito contratual implica vantagem indevida para a
operadora do plano na medida em que resulta em prazo de
contraprestação dos serviços inferior ao que prescrevem as
Condições Gerais do contrato e a Resolução Normativa no
195/2009 da ANS (parágrafo único do art. 17).
A autora recebeu a solicitação de cancelamento em 19/3/19 e
consequentemente
só
pode
exigir
a
contraprestação
pecuniária referente aos trinta dias do período seguinte
(relativa ao mês de maio e com vencimento em 21/4/19, fl.
19), porque já pago o boleto de abril (fl. 22).
O Código do Consumidor aplica-se aos contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016262-38.2019.8.26.0003 -Voto no 36632
8
assistência à saúde (STJ, Súm. 469; TJSP, Súm. 100), e no
particular evidencia-se a vulnerabilidade da ré (constituída
com capital de R$63.000,00 fls. 14-15) perante a companhia
seguradora, cujo ônus é deduzir com clareza e precisão os
critérios e prazos adotados para a resolução imediata
aplicada ao contrato do autor.
O dano moral é aferível in re ipsa, considerando a recusa no
atendimento, inclusive em urgência/emergência em pronto-
socorro não infirmados pela ré.
Em matéria de assistência à saúde, o ilícito contratual
transcende os aspectos puramente patrimoniais da relação
para atingir a dignidade da pessoa, que contrata
precisamente com o anseio de melhor arrostar vicissitudes
inerentes à vida humana e que, por isso, guarda a justa
expectativa de uma cobertura eficiente. Daí porque, em casos
excepcionais é justificável sancionar a conduta abusiva da
contratada (TJSP, Apelação no 990.10.152398-1, 4a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Enio Zuliani, j. 26.8.10).
A quantia de R$10.000,00 se afigura razoável nas
circunstâncias, além de adequada ao estalão jurisprudencial
(TJSP, Apelação Cível 1004141-37.2017.8.26.0006, Rel. Des.
Rômolo Russo, 7a Câmara de Direito Privado, j. 4/2/18).”
(cf. fls. 160/163).
À exceção da dimensão da indenização por dano moral, não
há mesmo o que reparar.
De partida, afirma-se a aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor para solucionar a lide, à vista do teor da súmula 608 do STJ e da súmula
100 deste TJSP.
A incidência do regime protetivo do consumidor nos
contratos coletivos de planos ou seguros de saúde não é afastada pela suposta igualdade na
negociação entre operadora e estipulante ou grupo de pessoas, tendo em vista que o bem
jurídico que legitima a intervenção estatal está presente quer na contratação interindividual,
quer na negociação a título coletivo, qual seja, a tutela da saúde dos beneficiários
individuais, verdadeiros destinatários dos serviços prestados pelas operadoras/seguradoras
de saúde e apenas representados pelas estipulantes/pessoas jurídicas com as quais mantêm
vínculo de trabalho, estatutário ou funcional.
Confira-se, a propósito, o posicionamento deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016262-38.2019.8.26.0003 -Voto no 36632
9
Apelação Cível no 613.385.4/5-00; Relator: Des. Francisco Loureiro; 4a Câmara de Direito
Privado; j. 29.01.2009; Apelação Cível no 994080433380; Relator: Des. Elcio Trujillo; 5a
Câmara de Direito Privado; j. 21.07.2010).
E o beneficiário individual tem legitimidade para questionar a
validade do ato praticado pela operadora do plano de saúde, acionando-a diretamente, na
forma de reiterado entendimento jurisprudencial, repercutido na Súmula 101 deste TJSP.
Trata-se de aplicação da regra prevista no parágrafo único do
artigo 436 do Código Civil de 2002, que versa a respeito da estipulação em favor de
terceiro e fixa que “ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido
exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o
estipulante não o inovar nos termos do art. 438”.
Superadas essas questões prévias, deve ser registrado que, de
acordo com a Resolução Normativa 195/2009 da ANS, a operadora/seguradora de saúde
tem o direito de resilir unilateralmente o contrato, visto que essa previsão também esteja
disposta no contrato como faculdade à contraparte, desde que obedeça a requisitos
mínimos, como a previsão de cláusula contratual com a oportunidade desse tipo de
rescisão, a existência de contrato em vigor pelo período de pelo menos doze meses e,
finalmente, expedir notificação pela ocorrência da rescisão unilateral com antecedência
mínima de 60 dias, não importando qual seja o motivo invocado (nesse sentido, confiram-
se os precedentes do STJ: AgInt no REsp 1692039/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 08/11/2018; AgInt no
REsp 1721970/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 29/10/2018).
Na sequência, deve-se notar que a ré, conquanto afirme ter a
possibilidade de exercitar uma faculdade contratual (proposta a ambas as partes
contratantes) de resilir unilateralmente o contrato sem justificativa, apoiou a sua decisão de
resilir unilateralmente o contrato pela forma motivada, no sentido de que a estipulante do
plano teria deixado de cumprir, satisfatoriamente, o prazo que a operadora/seguradora de
saúde havia assinado para que ela demonstrasse a elegibilidade dos beneficiários
individuais para justificar a vinculação destes ao plano de saúde coletivo empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016262-38.2019.8.26.0003 -Voto no 36632
10
Ocorre que, como bem avaliado pelo juízo sentenciante,
durante a fluência do indigitado prazo para que houvesse a comprovação de elegibilidade
mediante a apresentação de documentos, a estipulante do plano de saúde coletivo
apresentou o pedido de rescisão unilateral imotivada, o que atrai, por si só e por
preferência, a regra do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei Federal 9.656/96 (e as
disposições regulamentares da RN 195/2009 da ANS acima preditas), a qual fixa que
requerida a rescisão unilateral deve ser observado o aviso prévio de sessenta dias até a
definitiva rescisão da avença.
E, conquanto a operadora do plano de saúde indique que a
sua conduta estaria adequada ao contrato por conta da falta de resposta à sua solicitação de
envio de documentos, em nenhum momento da sua contestação ou da apelação apontou,
especificamente, qual seria a divergência que teria sido encontrada para motivar a
requisição de documentos para a instauração do processo administrativo de verificação da
elegibilidade.
Referida válvula de demonstração de elegibilidade, que pode
ser acionada a qualquer tempo da execução do contrato de plano de saúde, deve ser usada
com observância à razoabilidade, sob pena de se ter um estado de permanente insegurança
e de imposição de ônus desnecessários à estipulante do plano/seguro saúde coletivo.
Não bastasse, consta que o seguro saúde coletivo empresarial
tinha vigência desde 2016, a apontar que a relação tinha um vínculo duradouro, sem
qualquer irregularidade apontada nesse transcurso de tempo.
Nesse sentido, a indicação de que a solicitação de
cancelamento apresentada pela autora não teria sido processada acaba não vingando, até
porque em nenhum momento a parte ré traz uma documentação consistente a mostrar que
tenha notificado a parte autora a respeito de alguma exigência suplementar que fosse
necessária para o andamento e continuidade do pedido de rescisão unilateral imotivada,
tornando-se, assim, exclusivamente um problema de natureza burocrática que não pode ser
oposto à manifestação de vontade declarada pela estipulante, de forma explícita, quando
deduzido o pleito por meio do sistema administrativo dedicado a tais comunicações entre
as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016262-38.2019.8.26.0003 -Voto no 36632
11
Os demais fundamentos trazidos pela sentença, igualmente,
revelam-se relevantes para a solução da contenda, devendo ser expressamente ratificados e
agregados, quando se identifica na postura da ré, de resilir unilateralmente o contrato
quando já requerida, pela contraparte, o cancelamento com aviso prévio de sessenta dias e
sem a averiguação, ou alegação, de qualquer tipo de vício a inviabilizar a continuidade do
vínculo, uma violação patente aos valores da boa-fé objetiva (com frustração da legítima
expectativa da parte aderente do contrato de plano/seguro saúde) e à função social do
contrato, previstas garantias no Código Civil de 2002 (artigo 421 e 422).
Inválida a rescisão unilateral motivada de iniciativa da ré, por
reflexo, o contrato de plano/seguro saúde coletivo deveria seguir vigente até a data anotada
do término do aviso prévio, motivo pelos quais (i) não se mostra devida a restituição da
mensalidade paga em 21 de abril de 2019 (referente ao período mensal imediatamente
seguinte), já que a sua exigibilidade era decorrente da vigência do aviso prévio e associado
à visão de que, nestes mesmos autos, a parte autora requer a condenação dos exames e
tratamento a que os beneficiários vinculados ao contrato coletivo tiveram necessidade de
acessar, e (ii) é devida a indenização pelo dano material e moral sofridos pela parte autora,
sobretudo pelo comportamento ilícito praticado pela ré de inviabilizar o acesso à extensão
contratada do plano de saúde, num defeito da prestação de serviço assistencial (art. 186,
187, 927, CC/02, c.c. art. 14, CDC) e o dano moral derivado, in re ipsa, deste próprio
comportamento lesivo, e o dano material, correspondente aos valores que a parte autora
tenha desembolsado com os tratamentos, de cobertura e/ou reembolsos negados pela ré.
Note-se, nesse particular, quanto aos exames agendados pela
parte autora em 02 de abril de 2019 (“exames de Ergometria, ecocardiograma,
ultrassonografia e exames de sangue junto ao HCor”), os quais a ré diz não ter
recepcionado qualquer tipo de requisição para autorização, cumpria à ré ter identificado,
junto ao prestador assistencial mencionado (Hospital do Coração), qual teria sido a
divergência colocada como impeditivo à prestação assistencial ao beneficiário individual
ora autor, descabida a alegação da ré de que não teria recebido qualquer tipo de solicitação
vinda da parte autora. Os dados que a parte autora forneceu, em conjunto com a regra da
hipossuficiência técnica do usuário/consumidor e do ônus probatório invertido (art. 6o,
inciso VIII, CDC c.c. art. 373, §1o, CPC/15), tornavam suficiente à parte ré essa checagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016262-38.2019.8.26.0003 -Voto no 36632
12
Em paralelo, a reparação moral envolvendo planos de saúde
constitui objeto de intenso dissenso na jurisprudência, a qual, ao menos na posição que
predomina, vem observando a caracterização do dano moral apenas em circunstâncias
excepcionais que revelem o infligimento de indisfarçável sofrimento, angústia e aflição às
partes prejudicadas.
Na hipótese versada nos autos, o defeito na prestação de
serviço que enseja o dano moral acabou por se estabelecer na negativa abusiva de cobertura
contratual, em postura de deslealdade perante a figura do consumidor.
Resta inegável que as reiteradas e infrutíferas negativas de
acesso à extensão do plano contratada, bem como a insegurança quanto à possibilidade de
realização de tratamento, gerou aborrecimentos psicológicos desmesurados à parte autora.
A conduta da ré ultrapassou o mero aborrecimento do dia-a-
dia, atingindo o estado emocional da parte requerente, causando demasiado sofrimento e
sobrestamento da sequência natural do tratamento que lhe foi prescrito, além de
reflexamente afetá-lo em razão da falta de atendimento aos outros beneficiários
dependentes vinculados na mesma apólice.
E como já restou bem definido em precedente de lavra do E.
Desembargador Galdino Toledo Júnior, tratando de caso análogo, “ainda que a recusa [de
cobertura] viesse, em um primeiro momento, amparada em cláusula contratual o que até então
afastava o dever de reparar, é certo que a questão, ao tempo da propositura da lide, já estava
plenamente definida pela jurisprudência dos Tribunais, em especial do Superior Tribunal de
Justiça, pelo que não era mais lícito à ré abrigar-se em dispositivo sabidamente nulo para negar
cobertura, razão pela qual sua conduta, neste caso como em outros semelhantes praticados por
planos de saúde, deve ser, agora, entendida como abusiva e apta a gerar dano moral, pelo enorme
desconforto, dificuldades e temor pela própria vida acarretados ao consumidor” (Apelação
Cível no 0050810-49.2012.8.26.0554, julgada em 05.08.2014).
Agora, ao arbitramento da indenização.
O autor requerera, na petição inicial, a indenização por dano
moral no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (cf. fl. 09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016262-38.2019.8.26.0003 -Voto no 36632
13
Segundo orientação assentada no Superior Tribunal de
Justiça, “o quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa
reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em
conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a
composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da
solidariedade” (REsp no 1122955, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE 14/10/2009).
Em
atendimento
aos
critérios
de
proporcionalidade,
compensação à parte autora quanto ao dano sofrido e a gravidade média da conduta da
operadora do plano de saúde, em conformidade com o artigo 944 do Código Civil de 2002,
fica majorado o quantum dos danos morais indenizáveis ao montante de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), posto em patamar compatível àquele ordinariamente reconhecido por
esta Colenda Câmara em casos análogos, em paridade com casos semelhantes de recusa de
cobertura contratual por operadora de plano de saúde definidos no STJ (método bifásico).
Note-se que a parte autora necessitou desembolsar quantia
relevante para ter acesso aos exames e tratamento que lhe foram prescritos e aos
beneficiários dependentes vinculados à apólice, paralelamente à constatação de que houve
necessidade de atendimento em pronto-socorro para quadro de convulsões à filha do autor,
Sra. Fabiana, conforme histórico relatado às fls. 02 e reproduzido em documentos de fls.
36/44.
Fica, nesses termos, reformada a sentença de procedência
parcial, preservado afastado o ato de resilição unilateral de iniciativa da ré, porque
ilegítimo o motivo aludido pela parte ré como ensejador da resilição, conservado o negócio
jurídico até a data indicada como término do aviso prévio da resilição unilateral imotivada
de iniciativa da estipulante, preservada a indenização pelo dano material sofrido na
extensão determinada pelo juízo de primeiro grau e reformada a indenização por dano
moral, elevada para a quantia de R$ 15 mil.
Como houve improvimento do recurso da parte ré, aplica-se a
regra do artigo 85, § 11, CPC/15, majorando os honorários advocatícios devidos para os
patronos constituídos pela parte autora de 10% para 15% do valor da condenação.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016262-38.2019.8.26.0003 -Voto no 36632
14
apelação da ré Bradesco Saúde e se dá provimento em parte ao apelo do autor.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco dias
úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução no
772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator